Tribunal: TJES
Processo: 0000004-83.2025.8.08.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000004-83.2025.8.08.0027

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO SANTOS RIBEIRO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº

0000004-83.2025.8.08.0027

EMBARGANTE: TIAGO SANTOS RIBEIRO

Advogado do(a) APELANTE: HIGOR CORREA MOSSIN - ES34434
Advogado do(a) APELANTE: CLAUDIO CANCELIERI - ES19217

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação criminal, mantendo a condenação do embargante pela prática dos crimes previstos no caput do art. 33 e no caput do art. 35, ambos da Lei 11.343/2006, e no caput do art. 1º da Lei 9.613/1998, sob a alegação de vícios quanto à análise de teses defensivas de nulidade, atipicidade e inobservância jurisprudencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado acerca da nulidade da busca e apreensão, da quebra da cadeia de custódia de provas digitais, da análise dos requisitos dos crimes de associação para o tráfico e lavagem de capitais, bem como da suposta dissonância da decisão com a jurisprudência de tribunais superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento estrito e vinculam-se à demonstração das hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, inviabilizando a utilização do recurso para a reapreciação do contexto probatório.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de nulidade da busca e apreensão, consignando que a execução do mandado em endereço atualizado constitui desdobramento natural da diligência policial e que o ingresso no domicílio encontrou amparo na exceção do inciso XI do art. 5º da Constituição Federal, diante da configuração de flagrante delito de crime permanente.

A alegação de quebra da cadeia de custódia da prova digital recebeu análise direta pelo órgão julgador, o qual ressaltou a necessidade de demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento da nulidade, não logrando a defesa comprovar a efetiva adulteração de dados em razão da mera ausência de código hash.

A decisão apontou os elementos fáticos caracterizadores dos delitos, demonstrando a estabilidade da associação criminosa pelas conversas extraídas ao longo de seis meses e clara divisão de tarefas, bem como evidenciou o dolo de ocultação na lavagem de capitais pela utilização de conta bancária de terceiro para mascarar o pagamento de fornecedor de entorpecentes.

A contradição sanável pela via dos aclaratórios restringe-se à incompatibilidade lógica interna do próprio julgado, não abrangendo eventual divergência externa entre o entendimento do colegiado e a jurisprudência invocada pela parte.

A pretensão defensiva traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento e com a valoração fático-jurídica, caracterizando tentativa indevida de transformar os embargos de declaração em nova instância recursal para rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito ou para a revaloração probatória, exigindo a demonstração inequívoca de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no acórdão impugnado.

A suposta inobservância de jurisprudência de tribunais superiores não configura contradição interna apta a ensejar o acolhimento de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, inciso XI do art. 5º, e inciso IX do art. 93. Código de Processo Penal, art. 619. Lei 11.343/2006, caput do art. 33, e caput do art. 35. Lei 9.613/1998, caput do art. 1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº

0000004-83.2025.8.08.0027

EMBARGANTE: TIAGO SANTOS RIBEIRO

Advogado do(a) APELANTE: HIGOR CORREA MOSSIN - ES34434
Advogado do(a) APELANTE: CLAUDIO CANCELIERI - ES19217

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por TIAGO SANTOS RIBEIRO (ID 19600885), em face do v. Acórdão (ID 19485097) proferido por esta Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Des. Subst. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes, por meio do qual, à unanimidade de votos, negou-se provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ora embargante, mantendo incólume sua condenação pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e artigo 1º,
caput
, da Lei nº 9.613/98.

O embargante (ID 19600885) alega, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado. Sustenta que o acórdão deixou de apreciar de forma aprofundada a tese de nulidade decorrente do cumprimento do mandado de busca e apreensão em endereço diverso do autorizado judicialmente. Argumenta, ainda, haver omissão quanto à análise da alegada quebra da cadeia de custódia das provas digitais, ante a ausência de código
hash
e extração pericial adequada. Aduz, ademais, omissão na análise dos requisitos do crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei 11.343/06), alegando inexistência de vínculo estável e permanente, bem como no tocante ao crime de lavagem de capitais (art. 1º da Lei 9.613/98), defendendo a ausência do dolo específico de ocultação. Por fim, aponta contradição pela inobservância de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deficiência pela utilização de fundamentação
per relationem
.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em contrarrazões (ID 19679018), pugna pela rejeição do recurso, sustentando a inexistência de vícios a serem sanados. Afirma que o acórdão enfrentou fundamentadamente todas as teses, não havendo omissão ou contradição, caracterizando a pretensão defensiva como mero inconformismo com o resultado do julgamento e nítida tentativa de rediscussão do mérito.

Com efeito, importante ressaltar que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material.

Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Analisando detidamente os fundamentos lançados, não vislumbro a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

A fundamentação exarada pela 2ª Câmara Criminal atende plenamente ao imperativo do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

O confronto direto entre as razões defensivas e o inteiro teor do acórdão embargado revela a manifesta inexistência dos vícios apontados.

Primeiramente, a defesa sustenta omissão quanto à nulidade da busca e apreensão e à quebra da cadeia de custódia, contudo, o julgado dedicou tópicos específicos para rechaçar tais preliminares, em especial, o Colegiado assentou que a execução do mandado em endereço atualizado consubstancia desdobramento lógico da diligência para evitar o perecimento de provas, legitimando a ação policial também sob a excludente constitucional do flagrante delito de crime permanente (tráfico na modalidade "guardar/ter em depósito"), visualizado antes mesmo do ingresso.

Transcrevo o excerto preciso do voto condutor:

"No tocante à execução do mandado em endereço diverso, o entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça orienta que a descoberta do paradeiro atual do investigado constitui desdobramento lógico e natural da diligência policial. A atuação visa evitar o perecimento de provas, legitimando a prática em local diverso (...). Ademais, a entrada no imóvel consubstanciou exceção constitucional à inviolabilidade domiciliar (Art. 5º, XI, CF). Conforme farta prova testemunhal, os policiais visualizaram atitude suspeita prévia, eis que, ao perceber a presença da guarnição, Tiago tentou evadir-se para o interior do imóvel e arremessou entorpecentes pela janela. Tal conduta configura flagrante delito de crime permanente (...)"

Em relação à prova digital, o aresto fundamentou expressamente que a ausência de código
hash
não gera nulidade automática, exigindo-se a demonstração de prejuízo ou efetiva adulteração (
pas de nullité sans grief
), não comprovada pela defesa. É o que se depreende do seguinte trecho:

"As regras atinentes à cadeia de custódia não geram nulidade automática quando descumpridas parcialmente, notadamente porque o CPP exige demonstração de prejuízo concreto para reconhecimento de nulidade, vedando invalidação fundada em presunção abstrata de manipulabilidade (pas de nullité sans grief). Competia à defesa demonstrar efetiva adulteração, supressão ou inserção indevida de dados - ônus do qual não se desincumbiu, não bastando alegações genéricas de manipulação."

Quanto aos crimes de associação e lavagem, de igual forma inexiste qualquer omissão. O
decisum
elencou objetivamente os elementos fáticos caracterizadores da estabilidade e do dolo de ocultação. Destacou o julgado acerca da associação:

"As provas digitais evidenciam estabilidade temporal da societas sceleris, com registros de conversas contínuas de julho de 2024 a janeiro de 2025 (pelo menos 6 meses de atuação conjunta). Destaca-se que restou demonstrada a clara divisão de tarefas, eis que Yago atuava como fornecedor em Cariacica/Vila Velha, enquanto Tiago realizava a distribuição varejista em Itarana (...)."

E sobre a lavagem de dinheiro:

"Ocorre que a materialidade e autoria restam suficientemente comprovadas, em especial, pela utilização de conta bancária de titularidade de terceiro (irmão do réu, Tadeu Santos Ribeiro) para movimentar valores espúrios e pagar o fornecedor Yago, dissociando o patrimônio ilícito da pessoa física do traficante. O crime independe de complexa engenharia financeira, bastando o uso de interposta pessoa ("laranja") com finalidade de mascaramento."

Ademais, a alegação de "contradição" formulada pelo embargante reflete grave atecnia: a contradição sanável pela via do artigo 619 do Código de Processo Penal é estritamente interna (incompatibilidade lógica entre as premissas e a conclusão do próprio julgado), e não a eventual dissonância entre o entendimento do Colegiado e a jurisprudência de Tribunais Superiores invocada pela parte. Trata-se, portanto, de inconformismo com o
error in judicando
na ótica defensiva, insuscetível de correção na via eleita.

Portanto, a irresignação do embargante não se trata de omissão ou contradição no voto condutor do acórdão impugnado, mas de evidente discordância quanto ao mérito do julgamento e à valoração fático-jurídica realizada por esta Câmara.

O embargante pretende, pela via estreita dos aclaratórios, fazer prevalecer o seu entendimento de que os elementos invocados deveriam ter conduzido à conclusão diversa (reconhecimento de nulidades ou atipicidades), o que é manifestamente incabível nesta sede.

Diante do exposto, o que se revela, na verdade, é o mero inconformismo do embargante com as razões de decidir e com o resultado do julgamento, buscando utilizar os embargos como uma nova instância recursal para rediscutir o mérito da causa e a justiça da decisão, finalidade estranha à natureza dos aclaratórios.

Todavia, os aclaratórios não são recurso de irresignação, e, não constatados os vícios de integração previstos na lei processual, seus pleitos não merecem prosperar.

Diante das considerações ora tecidas,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)